Tribunal: TJSP
Processo: 1001184-91.2021.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
SENTENÇA INCOMPLETA. Omissões verificadas.
CAUSA MADURA. Não caracterizada. Artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015. Processo não está em condições de imediato julgamento do mérito pelo Tribunal. Necessidade de continuidade da instrução.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMAMENTE ACIDENTÁRIA. Afecções colunares. Laudo pericial

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
SENTENÇA INCOMPLETA. Omissões verificadas.
CAUSA MADURA. Não caracterizada. Artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015. Processo não está em condições de imediato julgamento do mérito pelo Tribunal. Necessidade de continuidade da instrução.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMAMENTE ACIDENTÁRIA. Afecções colunares. Laudo pericial constatou incapacidade laborativa total e temporária, havendo possibilidade de recuperação após cirurgia. Faculdade do segurado de não se submeter a tratamento cirúrgico. Inteligência do artigo 101, caput. Incapacidade que deve ser considerada como total e permanente.
NEXO ETIOLÓGICO LABORAL. Necessidade de reabertura da instrução, com realização de vistoria ambiental, inclusive, a fim de se verificar eventual impacto do labor habitual no surgimento ou agravamento das patologias diagnosticadas. Ausência de elementos capazes de comprovar ou refutar o nexo causal/concausal, neste momento.
TUTELA ANTECIPADA. Manutenção. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. PREJUDICADO O APELO DO INSS.